Tribunal: STJ
Processo: 0700370-88.2020.8.02.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812690 - AL (2024/0473771-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUZINETE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE SOUSA - AL017054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO - AL009541A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48324702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b0d4ca5-7cc4-44f6-8a42-b68ad62f4771

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b0d4ca5-7cc4-44f6-8a42-b68ad62f4771

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812690 - AL (2024/0473771-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUZINETE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE CARLOS DE SOUSA - AL017054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO - AL009541A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48062434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:01
Código de Controle do Documento: 9e4e14ca-26c6-47e4-8735-39553e72f284

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Seguindo com as exigências legais, necessário se faz demonstrar uma
das hipóteses constitucionais de cabimento autorizadoras de seu
manejo, in casu, alegou o Recorrente que o presente recurso merece
ser acolhido porque preenche os requisitos previstos no Artigo 105, III,
"c", da CF.
Pois bem. Passo a analisá-lo.
Nesse passo, para que o Recurso Especial possa ser admitido com
base em alegação de dissídio jurisprudencial entre Decisões de
Tribunais, além de ser imprescindível que a parte Recorrente
comprove a divergência de interpretação de dispositivo legal, faz-se
necessário que demonstre as "circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática
e jurídica entre eles" (AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D
07/11/2013
Je
).
06/12/2013
O Artigo 1.029, §1o do Código de Processo Civil cumulado com o
Artigo 255, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
estabelecem que é "indispensável a transcrição de trecho do relatório
e do voto dos Acórdãos Recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente".
Nesse toar, verifica-se que, embora o Recorrente tenha colacionado
ementas de Acórdãos de outros tribunais, indicando, a seu ver,
entendimento legal distinto aplicado em situação semelhante à
Documento eletrônico VDA48062434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:01
Código de Controle do Documento: 9e4e14ca-26c6-47e4-8735-39553e72f284

discutida em comento, essencial esclarecer que não basta sua mera
transcrição, sendo indispensável além da demonstração de identidade
entre o acórdão Recorrido e o arquétipo, a comprovação da existência
de teses jurídicas contrastantes, com a devida reprodução de
fragmento do relatório e do voto vergastado.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora a parte agravante os óbices
levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, não combateu a
aferição de deficiência na comprovação da divergência jurisprudencial.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA48062434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:01
Código de Controle do Documento: 9e4e14ca-26c6-47e4-8735-39553e72f284

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:01
Código de Controle do Documento: 9e4e14ca-26c6-47e4-8735-39553e72f284

Documento eletrônico VDA48062434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:01
Código de Controle do Documento: 9e4e14ca-26c6-47e4-8735-39553e72f284

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.812.690 / AL
Número Registro: 2024/0473771-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003708820208020006
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZINETE MARIA DA SILVA
ADVOGADO : JOSE CARLOS DE SOUSA - AL017054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO - AL009541A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:27
Código de Controle do Documento: 03effab8-3f84-4300-b052-d2d9386a4425

Documento eletrônico VDA48267607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:27
Código de Controle do Documento: 03effab8-3f84-4300-b052-d2d9386a4425